Tribunal: TJBA
Processo: 0023585-55.1989.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0023585-55.1989.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Aecio Palma Batista e outros

Advogado(s)
:
ANGELA MARIA FONTES SANTOS, ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS, MARCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA, AECIO PALMA BATISTA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
AECIO PALMA BATISTA, ANGELA MARIA FONTES SANTOS, ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS, MARCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA

17IZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III E IV, DO CPC/2015. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. INÉRCIA PROCESSUAL SUPERIOR A 47 ANOS. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO NÃO ATENDIDO. ART. 164, §1º, DO CTN. CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A ação de consignação em pagamento tributário exige, como pressuposto de constituição válida, o depósito judicial da importância do crédito tributário que o consignante se propõe pagar, nos termos do art. 164, §1º, do CTN.

2. A ausência de depósito judicial, após expedição de guia em 1977 e decurso de mais de 47 anos, configura carência de ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC/2015).

3. A inércia processual superior a quatro décadas, sem a prática do ato essencial ao processamento da demanda consignatória, caracteriza manifesto abandono da causa pelo autor (art. 485, III, CPC/2015).

4. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0023585-55.1989.8.05.0001
, sendo Apelantes,
MUNICÍPIO DE SALVADOR e AÉCIO PALMA BATISTA
, e apelado,
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS,

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, 07 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR